Tribunal: CARF
Processo: 13116.722752/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722752/2012-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.944 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 6426 a 6432), interposto pela Fazenda
Nacional, em 9 de julho de 2020, em face do Acórdão no 1402-004.539 (e-fls. 6383 a 6424), de
11 de março de 2020, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, que por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722752/2012-11
Fl. 6683
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.944 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722752/2012-11

(IRPJ)
-

DO ART. 30.
-
o

o 12.973/2014. Assim, resta verifica
apenas os cumprimentos ali exigidos.
-

Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 6436
a 6445), de 29 de julho de 2020, a Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional em
Lei Complementar no

O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 6469 a 6496), em 22 de setembro
de 2020, requer o não conhecimento, caso assim não se entenda, que seja negado provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
A matéria objeto da lide nesta instância recursal cinge-se a

O Contribuinte em Contrarrazões pugna pelo não conhecimento do recurso por
dois motivos: 1) ausência de prequestionamento da matéria ora recorrida, e, 2) ausência de
similitude fática para atestar a divergência jurisprudencial.
Entende-se as razões do Contribuinte no que tange a necessidade de
prequestionamento da matéria no acórdão recorrido, o que daria ensejo, à possibilidade de
interposição de recurso. Ocorre que o requisito do prequestionamento, com as devidas vênias, de
acordo com o Art. 67, §5o do RICARF aplica-se tão somente ao recurso interposto pelo
Contribuinte.
Como segunda razão para o não conhecimento do recurso interposto pela Fazenda
Nacional diz respeito à ausência de similitude fática para atestar a divergência jurisprudencial.
Fl. 6684
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.944 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722752/2012-11

A divergência jurisprudencial apontada pela Fazenda Nacional utiliza como
acórdão paradigma o Acórdão no 1201-002.698. Entende que no acórdão recorrido afastou-se a
exigência fiscal diante da inovação introduzida pela Lei Complementar no 160/2017 sem retorno
à DRJ, enquanto no acórdão indicado como paradigma determinou-se retorno dos autos à DRJ
para que em novo julgamento analisasse a superveniente Lei Complementar no 160/2017.
Na análise dos autos verifica-se que não procede o alegado pela Fazenda
Nacional. Não há divergência por falta de similitude fática como bem aponta o Contribuinte em
Contrarrazões. Cita-se trechos que bem expressam este entendimento:
De fato, apenas existiria uma divergência de entendimentos se o acórdão
recorrido e o acórdão paradigma houvessem analisado a mesma matéria, qual
seja: a necessidade de remessa dos autos à primeira instância admistrativa
para a apreciação da Lei Complementar no 160/2017, e chegado a
conclusões distintas.
Ocorre que, além de o acórdão recorrido não ter examinado referida matéria
(conforme demonstrado no tópico anterior), tampouco o fez o acórdão
paradigma indicado pela PGFN, (...)
Conforme se extrai do Voto do Redator ad hoc Allan Marcel Warwar Teixeira,
o Acórdão Paradigma no 1201-002.698 deteve-se à análise da necessidade de
retorno dos autos à DRJ para a apreciação de tópico específico da
Impugnação do sujeito passivo relativo à “inexigibilidade da multa de
ofício”.
(...)
É evidente, portanto, que a remessa dos autos à DRJ, naquele processo
administrativo, deu-se única e exclusivamente em razão da necessidade de
análise de tópico da Impugnação que não havia sido conhecido – na media
em que a instância administrativa reconheceu, de forma equivocada, a
concomitância com relação à totalidade dos argumentos expostos na defesa,
ignorando àqueles que não estariam abarcados na discussão judicial
travada no Mandado de Segurança.
A primeira e única menção, no acórdão paradigma, à Lei Complementar no
160/2017, é feita em seu dispositivo, o que demonstra que a análise desta não
foi o motivo da remessa dos autos à instância inferior, para fins de
verificação de sua aplicabilidade ao caso em questão. (...)
Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 6685
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.944 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.722752/2012-11

Fl. 6686
DF CARF MF
Original